Tribunal: TJES
Processo: 0029121-04.1998.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029121-04.1998.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: JAAKKO POYRY ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029121-04.1998.8.08.0048

APELANTE
: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
JAAKKO POYRY ENGENHARIA LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106/STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada pelo Município de Serra para cobrança de ISSQN (suscitada na segunda exceção de pré-executividade oposta pela Executada), extinguindo o feito com resolução de mérito. A Executada, além de apelar, reiterou agravo retido contra decisão que rejeitou a sua primeira exceção de pré-executividade; o Município, por sua vez, insurgiu-se contra o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se houve nulidade por decisão surpresa, nos termos do art. 10 do CPC; (ii) definir se ocorreu prescrição ordinária da pretensão executória; (iii) determinar se restou configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e do REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a prescrição ordinária, pois a execução foi ajuizada dentro do quinquênio contado da constituição definitiva do crédito tributário (art. 174 do CTN), e a demora na citação decorreu exclusivamente de falhas do aparato judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ.

Não há nulidade por decisão surpresa, pois a prescrição intercorrente foi amplamente debatida nos autos, com efetiva manifestação do Exequente, afastando violação ao art. 10 do CPC.

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF e do REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), exige o decurso automático do prazo de um ano de suspensão seguido do quinquênio prescricional, bem como a inércia do credor.

A contagem dos prazos previstos no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo desnecessário pronunciamento judicial formal (Súmula 314/STJ).

A efetiva constrição patrimonial ou a determinação judicial de penhora apta à satisfação do crédito interrompe a prescrição intercorrente, não se caracterizando inércia quando a paralisação decorre de falhas do aparato judiciário (Súmula 106/STJ).

A penhora no rosto dos autos da falência, uma vez deferida, impõe à Fazenda Pública aguardar o desfecho do juízo universal, afastando a caracterização de inércia e, por conseguinte, da prescrição intercorrente, conforme precedentes do STJ.

As paralisações verificadas decorreram de falhas dos mecanismos da justiça e da pendência de cumprimento de determinações judiciais, inclusive quanto à penhora no rosto dos autos e à análise de pedido de habilitação de crédito, circunstâncias que impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo retido desprovido. Recurso de apelação interposto pelo Exequente provido. Recurso de apelação interposta pela Executada prejudicado.

Tese de julgamento
:

A demora na citação por falhas do mecanismo judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, nos termos da Súmula 106/STJ.

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF e do Tema 566/STJ, exige o decurso do prazo legal aliado à inércia da Fazenda Pública.

A penhora no rosto dos autos da falência, uma vez deferida, afasta a inércia do credor e obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A paralisação do feito por falha do aparato judiciário atrai a incidência da Súmula 106/STJ e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§; CPC/1973, arts. 523, § 2º, 535 e 245; CPC/2015, art. 10 e art. 278; Lei nº 11.101/05, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); STJ, AgRg no AREsp 2.174.878/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 18.04.2023; STJ, REsp 1.837.371/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.11.2019; STJ, AgRg no REsp 1.265.025/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 17.11.2011; Súmulas 106 e 314/STJ; TJES, AC 0071407-35.2003.8.08.0011, j. 05.03.2024; TJES, AC 0001263-21.2012.8.08.0011, j. 29.07.2024; TJES, AC 0000410-80.2010.8.08.0011, j. 16.12.2022; TJPA, AI 0000858-20.2012.8.14.0301, j. 11.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029121-04.1998.8.08.0048

APELANTE
: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
JAAKKO POYRY ENGENHARIA LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

O Município de Serra ajuizou, em 16/11/1998,
Execução Fiscal
com o objetivo de cobrar valor referente a débitos de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

O crédito tributário em testilha encontra-se aparelhado pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 145/98, originária de auto de infração lavrado em 1996. A constituição definitiva do crédito operou-se em abril de 1998, após o exaurimento da instância administrativa - com o trânsito em julgado da decisão que confirmou o lançamento -, culminando na inscrição do débito em dívida ativa no dia 29 daquele mês.

O Juízo originário, ao proceder ao exame de embargos de declaração opostos em face de decisão que outrora não conheceu da segunda exceção de pré-executividade apresentada pela Executada, acolheu a pretensão integrativa para, conferindo-lhe efeitos infringentes, reconhecer, com o acolhimento do incidente, a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito executivo com resolução de mérito.

Inconformadas com o teor do provimento jurisdicional, ambas as partes interpuseram recursos de apelação. O Exequente insurge-se contra o reconhecimento da causa extintiva, ao passo que a Executada, em seu apelo, busca a reforma do julgado para que seja declarada a prescrição ordinária do crédito tributário, bem como a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Ab initio
, impende conhecer do agravo retido interposto pela Executada. Constata-se o pleno atendimento ao requisito de admissibilidade previsto no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época da interposição), uma vez que a Apelante formulou pedido expresso em suas razões recursais para que o Tribunal procedesse ao exame da referida insurgência. Sendo assim, preenchidos os pressupostos legais e reiterada a matéria no apelo, passo à análise do mérito do agravo retido.

Verifica-se que a decisão interlocutória objeto desta insurgência (fls. 292/294 dos autos físicos digitalizados) rejeitou a primeira exceção de pré-executividade apresentada, afastando, por conseguinte, a tese de prescrição da pretensão executória.

Da detida análise do itinerário processual, observa-se que a presente execução fiscal foi ajuizada em 16 de novembro de 1998. Embora a citação da parte executada constituísse o marco interruptivo do prazo prescricional à época, o lapso temporal transcorrido até o comparecimento espontâneo da devedora aos autos não pode ser imputado a qualquer inércia do Exequente. Ao revés, o retardamento da marcha processual decorreu exclusivamente do deficiente funcionamento dos mecanismos do Poder Judiciário.

Com efeito, os autos revelam que, após a determinação de expedição de carta precatória, o feito permaneceu paralisado injustificadamente em algumas ocasiões por omissão da Serventia. Nota-se que o processo foi concluso em maio de 1999, e somente em março de 2002 sobreveio determinação para que o Exequente adotasse providências, evidenciando um hiato de quase três anos. Outrossim, nova paralisação ocorreu após conclusão em 19/07/2002, com a devolução dos autos apenas em outubro de 2003.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua:
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
. Considerando que o Exequente diligenciou na busca da localização da Executada, inclusive fornecendo novo endereço para a sua citação, a demora dos serventuários da justiça afasta o reconhecimento da prescrição material, mantendo-se a higidez da pretensão executória.

Ante o exposto,
nega-se provimento ao agravo retido
, mantendo-se incólume a decisão interlocutória agravada

De outro turno, impende rechaçar a preliminar de nulidade processual suscitada pelo Exequente, ancorada em suposta violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil. Sustenta ele que a sentença teria incorrido em vício de fundamentação ao decidir sobre matéria a respeito da qual não se oportunizou o prévio contraditório; todavia, tal insurgência não merece prosperar, conforme se demonstrará a seguir.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de extinção não foi proferida de forma isolada ou sobre fundamento fático-jurídico desconhecido das partes. Ao contrário, o
decisum
foi o resultado direto do acolhimento de embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu da segunda Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Executada, peça esta na qual a tese da prescrição intercorrente (não a ordinária) foi amplamente ventilada e fundamentada.

Instado a se manifestar, o Exequente apresentou resposta formal (fls. 420/446 dos autos físicos digitalizados), oportunidade em que pôde exercer o contraditório pleno, impugnando os fundamentos jurídicos trazidos pela defesa. Portanto, a matéria objeto de julgamento era de pleno conhecimento de ambos os litigantes.

Nesse cenário, não há que se falar em “decisão surpresa” quando o Magistrado decide com base em questões exaustivamente debatidas no processo. A vedação contida no art. 10 do CPC visa impedir que o juiz decida com base em fundamento jurídico inédito sem dar às partes a chance de influenciar a decisão, o que nitidamente não ocorreu no caso em tela, onde o contraditório foi exercido de forma hígida e bilateral.

Ultrapassadas as questões prefaciais, ingressa-se na análise do mérito recursal, cingindo-se a controvérsia à verificação da ocorrência da
prescrição intercorrente
, fundamento sobre o qual repousa a sentença de extinção do feito executivo.

A prescrição intercorrente, em Execução Fiscal, ocorre quando a prescrição anteriormente interrompida volta a correr no curso do processo, nele completando o seu prazo.

Acerca do tema a doutrina assevera que:

Depois de muito debate, o entendimento da jurisprudencia firmou-se no sentido de que a Fazenda Publica nao podia abandonar a execucao fiscal pendente sem correr o risco da prescricao intercorrente, desde, e claro, que a paralisacao durasse mais do que o quinquenio legal (JUNIOR THEODORO, Humberto. Lei de Execução Fiscal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016).

É sabido que a paralisação do processo judicial por mais de cinco anos acarreta a chamada prescrição intercorrente, que hoje passou a ser matéria de conhecimento de ofício (art. 209, § 5º, do CPC). Pelo art. 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, se não localizados os bens penhoráveis do devedor, o juiz determina a suspensão da execução (
caput
); decorrido um ano sem que se encontrem os bens penhoráveis, os autos serão arquivados (§ 2º); não encontrados os bens e já tiver ocorrido o prazo prescricional, ouvido a Fazenda, o juiz decreta a prescrição intercorrente (§ 4º) (Harada, Kiyoshi. Direito financeiro e Tributário / Kiyoshi Harada. – 25. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016).

A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data de sua constituição definitiva, como disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Nos termos do artigo 40 da Lei Federal nº 6.830/80:

Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...]

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

[...]

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp n.º 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu parâmetros de aplicação do artigo 40 e §§ da Lei de Execuções Fiscais, fixando as seguintes teses:

[...]
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)
:
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. [...]. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Os prazos de suspensão e arquivamento são contados automaticamente, independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, posto que eventuais decisões são meramente declaratórias, não tendo influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante. 2)
O atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade
, de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário. 3) Outrossim, conforme precedente vinculante do Tribunal da Cidadania,
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, independentemente da data em que proferido o despacho pelo arquivamento provisório dos autos.
Da mesma forma, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. 4) Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0071407-35.2003.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.
2. Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012. 3. Constitui entendimento das Cortes que a contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001263-21.2012.8.08.0011, Magistrado: VÂNIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ACERCA DA SUSPENSÃO OU ARQUIVAMENTO DO FEITO – CÔMPUTO QUE SE INICIA AUTOMATICAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que
os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora
. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. 2. No presente caso, o apelante teve ciência da não localização de bens da apelada no dia 21/10/2010, data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 1 (um) ano de suspensão. Tal prazo se findou em 21/10/2011, iniciando a partir daí, o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos. Em 21/10/2016, após transcorridos os 05 (cinco) anos, verifico que não houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tendo sido, inclusive, o Município de Cachoeiro de Itapemirim intimado para se manifestar especificamente acerca da prescrição antes da prolatação da sentença recorrida. 3. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000410-80.2010.8.08.0011, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Retomo a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no item 4.1 do Recurso Especial nº 1.340.553, conforme mencionado anteriormente:

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

Reafirmo, ainda, que a jurisprudência se pacificou no sentido de que “
é desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho que o efetive (Súmula 314/STJ) e de que não há como deixar de pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não encontrados bens penhoráveis para a satisfação do crédito, após o decurso do prazo quinquenal
” (REsp n. 1.837.371/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019).

Do acima exposto, tem-se que a tese recursal do Apelante, o qual alega que a prescrição intercorrente estaria obstada pela ausência de um pronunciamento judicial expresso declarando a suspensão da execução, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Repito: conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cristalizado na Súmula 314 e nas teses fixadas em recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS), o termo inicial para a contagem do prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40, § 1º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF), dá-se de forma automática a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Da análise detida do
iter processual
, colhe-se que, malgrado a execução fiscal tenha sido deflagrada em 1998, os autos revelam que o feito permaneceu paralisado por lapsos significativos em razão de óbices imputáveis exclusivamente aos mecanismos da serventia judicial, circunstância que atrai, de modo inexorável, a incidência da Súmula nº 106 do STJ.

Nesse contexto, observa-se que o comparecimento espontâneo da Executada ocorreu em 23/09/2003, suprindo a falta de citação e inaugurando o trâmite da primeira exceção de pré-executividade. Após esse marco, o processo enfrentou nova estagnação por quase dois anos por culpa exclusiva do aparato judiciário. Adiante, embora a diligência de 15/10/2010 tenha se mostrado infrutífera, o bloqueio de veículos realizado em 19/10/2010 interrompeu o curso prescricional. Ressalte-se que, ainda que se argumente a inocuidade de tal constrição sob a alegação de que os bens estariam atraídos pelo juízo universal (que impediu a penhora deles), remanesce o fato de que houve determinação judicial expressa de
penhora no rosto dos autos falimentares
em 17/02/2011. Tal medida, uma vez deferida e pendente de cumprimento por omissão da serventia em aparelhar a ordem, obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

No cenário específico de empresa com quebra decretada, a configuração da prescrição intercorrente exige rigor analítico que transcende o mero decurso do prazo quinquenal. Uma vez pleiteada e deferida a penhora no rosto dos autos da falência, exaure-se o campo de providências imediatas a cargo da Fazenda Pública, cujo impulso processual fica submetido ao rito do processo falimentar e à disponibilidade de ativos no juízo universal. Portanto, estando o crédito resguardado por determinação de penhora, a tramitação da falência constitui óbice intransponível ao reconhecimento da prescrição intercorrente, dada a ausência de inércia imputável ao credor.

Assim, com a decretação da falência e a consequente instauração do juízo universal, a efetivação da penhora no rosto dos autos torna-se o mecanismo impositivo para a satisfação do crédito. Uma vez arrecadados os bens pela massa falida, tal medida acautelatória é o instrumento idôneo para resguardar o direito do Exequente, de modo que a paralisia do feito decorrente da falha exclusiva do aparato judiciário em efetivá-la impede, terminantemente, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Na hipótese dos autos, a singularidade fática revela um cenário de especial gravidade: a despeito do deferimento da penhora e das reiteradas diligências do Exequente para sua formalização, sobreveio injustificada desídia do aparato judiciário no cumprimento da ordem. Essa omissão estatal persistiu inclusive após a prolação da sentença pelo Juízo Falimentar, momento em que o Município da Serra buscou a habilitação do crédito - informação esta que, de forma processualmente anômala, sequer foi objeto de análise pelo Juízo de origem.

Veja-se precedente do STJ:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA NO ROSTO DE AÇÃO DE FALÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
DESFECHO DO PROCESSO FALIMENTAR. DEVER LEGAL IMPUTADO AO EXEQUENTE. INÉRCIA INEXISTENTE. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE SUPERIOR. REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR.

1.
A jurisprudência desta Corte reconhece a prejudicialidade do processo falimentar para a satisfação do crédito tributário, visto que a penhora dos valores no rosto nos autos da falência, ou a habilitação do crédito fazendário no mesmo processo, impõe à Fazenda Pública uma única atitude: aguardar o término da ação de falência.

2.
A paralisação da ação de execução fiscal por determinação legal ou judicial obsta a fluência do prazo prescricional, mormente quando a culpa pela paralisação não pode ser imputada ao credor. Precedentes
.

3. Esta Corte superior já decidiu que “a questão relacionada à necessidade de tratamento da prescrição tributária em sede de Lei Complementar, tendo em vista o mandamento contido no art. 146, III, ‘b’ da Constituição da República, o que afastaria, assim, a aplicação do art. 219, § 1o. do CPC, por se tratar de matéria constitucional, não encontra neste Superior Tribunal de Justiça a competência necessária para sua solução, sendo esta, como se sabe, afeta ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, a da Carta Magna” (STJ, AgRg no REsp 12.65025/RS, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17.11.2011, Dje de 10.2.2012).
Sem grifos no original.

Ressalta-se que viável, na execução fiscal, o deferimento de penhora no rosto dos autos da massa falida para, por fim, proceder-se à classificação dos créditos. Ademais, a penhora no rosto dos autos da falência, determinada cautelarmente pelo Juízo da execução fiscal, não representa usurpação da competência do Juízo Universal porque, além de a pretensão satisfatória do fisco não se suspender com a quebra, os pagamentos são feitos conforme as regras do concurso de credores,
ex vi
STJ - AgInt no CC: 190841 GO 2022/0255661-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/06/2023.

Dessa forma, a reforma do julgado é medida que se impõe, visto que, nos termos da
ratio decidendi
fixada no Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), a prescrição intercorrente pressupõe a inação do credor, elemento este manifestamente ausente na hipótese em tela.

O recurso de apelação interposto pela Executada resta prejudicado, portanto.

DO EXPOSTO
, (a)
conheço
do agravo retido interposto pela Executada, mas
nego-lhe provimento
; e, (b)
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Exequente, Município da Serra, para reformar a sentença recorrida e afastar a prescrição intercorrente decretada, por restar demonstrado que a dilação processual decorreu de falhas dos mecanismos judiciários (Súmula 106/STJ). Por consequência, impõe-se o regular prosseguimento do feito, promovendo-se a efetivação da penhora no rosto dos autos da falência anteriormente deferida e/ou a análise da informação do pleito de habilitação de crédito formulado pelo Exequente posteriormente; e, (c)
julgo prejudicado
o recurso de apelação interposto pela Executada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.